Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto do apenado por não preencher o requisito objetivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o apenado faz jus a progressão ao regime semiaberto.
III. Razões de Decidir
3. A progressão de regime pressupõe o preenchimento de requisitos objetivo (cumprimento do percentual da pena) e subjetivo (boa conduta carcerária).
4. Na espécie, observa-se que o agravante cumpre pena totalizada de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, atualmente no regime fechado, pela prática de crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo.
5. Verifica-se que o indeferimento do pedido de progressão de regime foi devidamente fundamentado pelo Juízo a quo, uma vez que o agravante não adimpliu o requisito temporal necessário, conforme consta do relatório de execução.
6. Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público de origem, o RESPE (Relatório da Situação Processual Executória), ao calcular a data para a progressão de regime, já considera o tempo de pena efetivamente cumprido pelo sentenciado, inclusive os dias remidos.
7. Registre-se, por oportuno, que o lapso temporal para a progressão de regime ocorrerá apenas em dezembro de 2026, conforme relatório de situação processual atualizado do apenado, de modo que, tal como apontado na decisão recorrida, o sentenciado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime.
8. Não há demonstração de erro na confecção dos cálculos descritos no relatório de situação processual, tampouco é possível visualizar qualquer equívoco nesse sentido, convindo apenas destacar que, em 27/07/2023, foi revogado o benefício da prisão domiciliar humanitária do agravante, e declarado o sentenciado regredido ao regime fechado, com o reconhecimento de falta grave. Por consequência, foi fixado como data efetiva para cálculos de novos benefícios o dia 18/05/2023, data da última falta noticiada nos autos.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.